Tribunal: CARF
Processo: 15504.730791/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.730791/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.223 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Por meio da notificação de lançamento de fls. 08/11, exige-se R$ 5.605,82 de imposto
suplementar, R$ 4.204,36 de multa de ofício e acréscimos legais, em decorrência da
revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2011, ano-calendário 2010.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 09, apurou
omissão de rendimentos tributáveis, de R$ 48.723,87, sob a motivação fiscal de que tais
rendimentos foram indevidamente declarados como isentos porque seria o contribuinte
portador de moléstia grave, condição esta que foi considerada não comprovada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.730791/2012-44
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730791/2012-44

Cientificado do lançamento, por via postal, em 11/10/2012 (fl. 15), o contribuinte
ingressou, em 13/11/2012, com a impugnação de fls. 02/05, instruída com os anexos de
fls. 12/13.
Após narrar os fatos atinentes ao lançamento, diz que tem direito à isenção dos
rendimentos considerados tributáveis pelo lançamento, por ser portador de cardiopatia
grave, conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988. Informa
que “é aposentado como médico pelo Ministério da Saúde e pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, recebendo de ambos proventos de aposentadoria, é portador de
cardiopatia gravíssima, sendo usuário de um “marca passo” desde 09/10/2009, ou
seja, mesmo antes da ocorrência dos fatos geradores acima descritos”. Diz fazerem
provas “desta afirmação os laudos em anexo, ambos emitidos por médicos oficiais das
Administrações Públicas Federal (INSS) e Estadual (IPSEMG), ou seja, pelo Dr.
Dielson Teixeira Sampaio, CRM-MG 11.872, médico do INSS – Instituto Nacional do
Seguro Social, e pelo Dr. José Raymundo Sollero Caiaffa, CRM-MG 10.469, médico do
IPSEMG – Instituto da Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais, segundo os
quais o Impugnante enquadra-se na hipótese de isenção”.
Contesta, com base nessas considerações, a imputação fiscal, pedindo o acolhimento da
impugnação e cancelamento do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2017, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 18/09/2017, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 48.723,87, por não ter sido comprovado a moléstia
grave, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial.
A decisão de piso manteve a infração de rendimentos indevidamente considerados
como isentos por moléstia grave no valor de R$ 48.723,87 pelos seguintes motivos, in verbis:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235,
de 06 março de 1972, e dela se toma conhecimento.
Da Omissão de Rendimentos
O lançamento considerou não comprovada a condição alegada pelo contribuinte, de
portador de moléstia grave, pela seguinte motivação específica (fl. 09):

O impugnante alega, em síntese, ser portador de cardiopatia grave e que os documentos
de fls. 12 e 13 constituem-se em laudos periciais que comprovariam a doença.
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730791/2012-44

Não há como lhe reconhecer razão.
Para que possa suportar a isenção pleiteada, o laudo pericial deve preencher os
requisitos dispostos no artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995, que acrescentou requisito
para a fruição do benefício previsto no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988:
“Art. 30. A partir de 1° de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n° 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” (Grifou-
se)
Como se vê, somente laudo emitido por serviço médico oficial de um dos entes da
Federação permite a fruição do benefício.
O documento de fl. 12, embora emitido por serviço médico oficial, se trata de
“receituário controle especial” e o seu conteúdo trata de um encaminhamento de
paciente ao setor de perícia médica para avaliação de benefícios, feito em 05/11/2012.
Não se trata, pois, do laudo pericial a que alude o citado dispositivo legal.
No mesmo sentido é a análise do documento de fl. 13. Trata-se somente de “relatório
médico”, que traz timbre do “ipsemg”, o qual, conforme esclarecido pelo impugnante,
se trata do Instituto da Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais. Esse
documento não reveste a certeza e especificidade de um laudo médico pericial, tratando-
se apenas de relato de procedimentos médicos relacionados ao paciente, não emitindo
nenhum juízo de valor quanto à gravidade da cardiopatia, o seu início e o seu
enquadramento para fins de isenção do imposto de renda, como requer a legislação
tributária. Aliás, está bem clara a natureza não pericial desse documento, quando ao
final afirma o médico subscritor que está encaminhando “o paciente para avaliação
pericial e, se aplicável, enquadramento em benefícios previdenciários com bases em
patologias de etiologia cardiológica”.
Assim, em face da não comprovação, por meio de documentação hábil e idônea, da sua
condição de portador de cardiopatia grave, é de se manter a omissão de rendimentos
tributáveis imputada pela notificação de lançamento.
Conclusão
Isso posto, voto no sentido de considerar procedente o lançamento, mantendo as
exigências consignadas na notificação de lançamento.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos Laudo
Oficial emitido pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais – Hospital da Polícia Civil –
Diretoria de Perícias Médicas (fl. 46), onde ficou demonstrado que o contribuinte era portador de
moléstia grave a partir de 08 de outubro de 2009, logo deve ser cancelada a infração de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor de R$
48.723,87, ano-calendário 2010.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.223 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.730791/2012-44

Fl. 53
DF CARF MF
Original